Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700618-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO JOAO CECCHELE, LUIZA PAGNUSSATT CECCHELE, JULIA PAGNUSSATT CECCHELE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o falecimento da Agravante e a substituição processual pelos seus herdeiros (Id. 59236597), inclua-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora